Tribunal: TCU
Processo: 043.620/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 594/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.620/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alba Nadia Feijo de Oliveira (XXX.873.303-XX); Aline Lima de Souza (XXX.431.830-XX); Ephisia Inocencia dos Santos Neta (XXX.610.705-XX); Fabiana Fedatto Bernardon (XXX.999.960-XX); Guilherme Luiz Barcellos Torres (XXX.727.116-XX); Isabela Pezzini Volpato Bohm (XXX.609.171-XX); Jose Rodolfo Nobrega de Oliveira (XXX.670.874-XX); Lilian Maria Souza dos Santos (XXX.392.060-XX); Maria Suely Fonseca (XXX.502.774-XX); Nereide Luzia Bompadre Garbi (XXX.379.538-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.